Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere das derradeiras manifestações materializadas pelos litigantes através das petições que formularam, noticiaram que estão entabulando tratativas visando a composição do litígio que os envolve[1], requerendo, outrossim, a suspensão do trânsito deste executivo. Diante da iniciativa visando a autocomposição do litígio, acolho a manifestação, consoante autoriza o artigo 922 do estatuto processual, suspendendo o trânsito processual por 30 (trinta) dias, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem eventual composição, se alcançada, tão logo se ultime, de forma a viabilizar a extinção deste cumprimento de sentença. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70924709 (fl. 600) e ID Num. 70928435 (fl. 601).